Tribunal: CARF
Processo: 16641.720030/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720030/2018-68
RESOLUÇÃO
1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE VIEIRA BERTHOLDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 14-89.561 - 13a Turma
da DRJ/POR, Sessão de 19 de dezembro de 2018, que julgou procedente em parte a impugnação
da contribuinte.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, do Programa
de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social -COFINS, lavrados em 02/05/2018 (fls. 02/58), pela DRF Pelotas/RS, para
constituir o crédito tributário no total de R$ 428.302,90 incluídos o principal, a
multa qualificada de 150% e os juros de mora devidos até a data da lavratura,
tendo em conta as irregularidades apuradas, no ano-calendário 2013, e assim
descritas no Relatório de Verificação Fiscal de fls. 59/67, parte integrante da peça
acusatória:
1. Síntese do Procedimento.
1.1 A contribuinte fiscalizada é uma Empresária Individual, com atividades de
fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para a indústria,
CNAE: 5620-1-01, que apurou e recolheu seus tributos e contribuições
federais, referentes ao período fiscalizado, como optante do Simples Nacional.
A empresária está registrada no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o no:
288.952.580-53.
1.2 Registre-se que a Fiscalização compareceu, no dia 17/04/2017, ao
endereço constante no cadastro para cientificar o contribuinte do Termo de
Início do Procedimento Fiscal. Foram solicitados, entre outros, os seguintes
documentos:
“1. Livro Caixa contendo toda movimentação financeira/bancária ou Livros
Diário e Razão.
2. Livros de Registro de Apuração do ICMS e do ISS, justificando eventual não
obrigatoriedade em relação a qualquer deles.”
1.3 Ainda que deferidos 2 (dois) pedidos de prorrogação de prazo, o
contribuinte não atendeu ao solicitado, fazendo com que fosse emitido o
Termo de Intimação no 1/2017, recebido em 08 de agosto de 2017, com o
objetivo de reintimar o contribuinte. Após novo pedido de prorrogação de
prazo, o contribuinte atendeu parcialmente ao solicitado, apresentando, no
dia 21/09/2017, o Livro Caixa do ano de 2013.
1.4 Considerando que o contribuinte não apresentou, entre outros
documentos, os Livros de Registro de Apuração do ICMS e do ISS, ou
justificativa para a não obrigatoriedade em relação a qualquer deles, emitiu-se
o Termo de Intimação no 2/2017.
Neste, ainda foi solicitada a demonstração da composição das receitas mensais
declaradas no PGDAS-D, tendo em vista que as entradas constantes no Livro
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
3
Caixa não permitem a identificação das receitas que compõem a referida
declaração.
1.5 Registre-se que esta intimação não foi atendida no prazo estabelecido,
fazendo com que houvesse reintimação, por meio do Termo de Intimação no
3/2017, o qual também não teve qualquer resposta na data estabelecida.
1.6 Emitiu-se o Termo de Continuação de Procedimento Fiscal com
Constatação do Não Atendimento aos Termos de Intimação de no 1 e 2, ambos
de 2017, o qual foi recebido em 2 de março de 2018. Ainda que novamente
deferido o pedido de prorrogação de prazo por 20 (vinte) dias, tal prazo
transcorreu sem apresentação da documentação.
1.7 Em que pese a inexistência de resposta, por tantas vezes oportunizada, o
fato é que, em total descompasso com o informado na declaração pertinente
ao Simples Nacional, constam receitas extraídas das Notas Fiscais Eletrônicas –
Nfe, localizadas no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em valores
muito superiores em onze dos doze meses do ano de 2013. No total, o valor da
diferença atinge R$ 1.761.010,03 (um milhão e setecentos e sessenta e um mil
e dez reais e três centavos).

1.8 Paralelamente, houve representação para exclusão do Simples Nacional,
eis que se constatou a prática reiterada de infração ao disposto na legislação
que rege esta sistemática, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013. Este
procedimento consta no PAF no 11040.721115/2018-00.
1.9 Por meio do Ato Declaratório no 1, de 20 de fevereiro de 2018, houve a
exclusão de pessoa jurídica do Simples Nacional, na forma representada, sendo
que a ciência ocorrerá juntamente com a do presente lançamento. Eventual
contestação do procedimento de exclusão, na forma prevista na Lei
Complementar no 123/2006, terá seguimento no processo administrativo
recém referido.
1.10 Considerando a data efeito da exclusão, e tendo em vista que não mais é
admitida a apuração no âmbito do Simples Nacional, tornou-se necessária a
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
4
constituição dos créditos tributários decorrentes das omissões apuradas, no
âmbito do Imposto de renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos.
1.11 Pelos fundamentos trazidos nos tópicos seguintes, houve necessidade de
arbitramento do lucro, que consistiu na aplicação do índice de presunção
sobre a receita bruta conhecida.
2. Apuração dos Valores Tributáveis.
2.1 Tendo em vista a existência de diversas notas fiscais eletrônicas obtidas no
SPED, as quais não estão devidamente identificadas no Livro Caixa
apresentado pela contribuinte, e considerando que os valores confessados na
declaração a que estava obrigado, na condição de optante do Simples
Nacional, estão muito distantes dos somatórios das notas fiscais, solicitamos a
demonstração a seguir, contida no Termo de Intimação no 2/2017, para
possibilitar a identificação das vendas que já constam no PGDAS:
“4. Demonstrar a composição das receitas mensais declaradas no PGDAS-D,
nos exatos valores abaixo identificados, eis que as entradas constantes no
Livro Caixa, apresentado em atendimento ao Termo de Intimação no 1/2017,
não permite a identificação das receitas que compõem a referida declaração.
Para tanto, necessário identificar, no histórico, o número dos documentos que
amparam os lançamentos, sejam eles: recibos, notas fiscais e/ou demais
formas utilizadas pelo contribuinte”.

2.2 Considerando que esta intimação não foi atendida, houve reintimação, por
meio do Termo de Intimação no 3/2017, além do pedido de prorrogação
atinente ao Termo de Constatação acerca do não atendimento. Tudo sem
qualquer resposta nos prazos estabelecidos.
2.3 Tendo em vista a inexistência de resposta, por tantas vezes oportunizada, e
considerando o registro de entradas no Livro Caixa de vendas em atraso
referentes a anos anteriores (iniciando-se por 2005), sem referência às notas
obtidas junto ao SPED, não há como abater do somatório das notas fiscais
(demonstrados no item 1.7), os valores confessados por meio do PGDAS-D.
2.4 Há que se considerar, portanto, como omissão a totalidade das receitas
extraídas das Notas Fiscais Eletrônicas – Nfe:
3. Arbitramento do lucro e dos valores a serem lançados.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
5
3.1 Acerca do arbitramento do lucro, prevê o artigo 530, inciso II do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99):
“Art. 530 – O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;”
3.2 O contribuinte, por sua vez, foi excluído do Simples Nacional, conforme
descrito no item 1.8, com efeitos a partir de 01/01/2013. De acordo com o
disposto no art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, a pessoa jurídica
excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.

2.5 Pelo exposto, tendo em vista a exclusão da empresa na sistemática do
Simples Nacional, há que se lançar no âmbito no IRPJ e seus reflexos, não só os
valores omitidos, como também, os valores confessados em PGDAS-D.
Arbitramento do lucro e dos valores a serem lançados.
3.1 Acerca do arbitramento do lucro, prevê o artigo 530, inciso II do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99):
“Art. 530 – O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
6
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;” 3.2 O contribuinte, por sua vez, foi excluído do
Simples Nacional, conforme descrito no item 1.8, com efeitos a partir de
01/01/2013. De acordo com o disposto no art. 32 da Lei Complementar no
123/2006, a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
3.3 Na análise do Livro Caixa apresentado, constatou-se que: (1) não constam
os registros das vendas correspondentes às NFe obtidas no Sped; (2) não se
localizam despesas com funcionários e (3) sequer, a totalização mensal
representa a realidade, eis que apresenta um somatório ao final de cada
página, o qual não é transportado para as seguintes, de forma que, por
exemplo, no fechamento de janeiro os valores de R$ 2.772,80 (entradas) e R$
41,91 (saídas) estão totalmente incorretos.
3.4 Assim, verifica-se que o Livro Caixa não reflete a totalidade da
movimentação, seja porque não registra as entradas decorrentes das vendas
efetuadas, conforme relação baseada nos dados coletados no Sped, seja
porque não registra todas as despesas para o seu funcionamento, tais como os
funcionários informados no Sistema Sefip, entre outras despesas
indispensáveis na atividade desenvolvida (fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente para a indústria).
3.5 Impossibilitada a apuração tanto pelo Lucro Real, como pelo Lucro
Presumido, resta a apuração pelo lucro arbitrado que é o resultado da
aplicação da presunção, para o IRPJ, de 9,6% (nove virgula seis por cento)
sobre a receita bruta conhecida, qual seja: a declarada em PGDAS-D e a
omissão obtida pelo somatório das correspondentes notas fiscais eletrônicas
extraídas do SPED. O referido percentual corresponde ao acréscimo de 20%
(vinte por cento) sobre os de 8% (oito por cento) que se aplicaria no Lucro
Presumido, por decorrer de industrialização de matérias primas e de revenda
de mercadorias, conforme a legislação que segue:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de
1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
3.6 Sobre o Lucro Arbitrado foi aplicada a alíquota do imposto incidente, sendo
que no lançamento pertinente aos valores confessados em PGDAS-D deveria
haver as compensações correspondentes aos valores pagos no âmbito no
Simples Nacional. No entanto, no ano de 2013, somente houve parcelas
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
7
destinadas ao ICMS e ao ISS, de forma que inexistem valores a serem
compensados tanto no que diz respeito ao IRPJ, como a seus reflexos.
3.7 Utilizando-se da mesma sistemática, proceder-se-á, de forma reflexa, ao
lançamento da CSLL, conforme demonstrativos constantes no Auto de
Infração.
3.8 Decorre do arbitramento do lucro, a apuração na sistemática cumulativa
das contribuições para o Pis e para a Cofins, conforme demonstrativos
constantes no Auto de Infração.
4. Do Percentual de Multa Aplicado 4.1 Nos casos de lançamento de ofício, o
art. 44 da Lei no 9.430/1996, estabelece os percentuais de multa aplicáveis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
4.2 No presente lançamento, estamos diante da ocorrência de duas infrações:
(1) da omissão dos valores correspondentes às receitas das Notas Fiscais
Eletrônicas obtidas junto ao SPED e (2) dos valores confessados em PGDAS-D,
eis que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, de forma que se impõe
o lançamento do IRPJ e seus reflexos para ambas as infrações.
4.3 No que diz respeito ao lançamento decorrente das omissões de receita, as
quais não foram justificadas pela contribuinte, em que pese ter sido
devidamente intimada para tal, constata-se a prática de infração reiterada à
legislação tributária.
4.4 Caso não ocorresse a ação do fisco, a empresa fiscalizada deixaria de
tributar grande parte das receitas auferidas no ano de 2013. Por certo, a
contribuinte tinha ciência da situação, pois obviamente tinha conhecimento do
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
8
teor de suas receitas e da insuficiência dos valores oferecidos à tributação,
afastando-se a hipótese de erro, o que nos resta inferir que houve dolo.
4.5 Desta forma, torna-se evidente a aplicação do art. 71 da Lei no 4.502/64 ao
caso concreto:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
4.6 Como decorrência da sonegação, a multa de 75% (setenta e cinco por
cento)
deverá ser duplicada, por força do §1o do art 44 da Lei no 9.430/1996, antes
transcrito,atingindo o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) para
os casos de omissão de receita.
4.7 Diferentemente, com relação aos valores confessados em PGDAS-D, o
lançamento do IRPJ e seus reflexos serão lançados com multa de 75% (setenta
e cinco por cento), eis que não se trata de sonegação.
5. Da Responsabilidade Tributária 5.1 O Código Tributário Nacional – CTN
estabelece, em seu art. 121, o responsável como sujeito passivo da obrigação
principal, e os define nos arts.
124 a 138, tendo especial importância para o presente caso, os arts. 124, I, e
135:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado. (grifei)
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
9
Conforme descrito anteriormente, o agir doloso, e de forma reiterada, da
empresária responsável pela empresa fiscalizada, ao omitir receita tributável,
teve como objetivo impedir o conhecimento da autoridade tributária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, caracterizando a
sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
5.3 Tal conduta também se amolda ao que está previsto no art. 1o, inciso I, da
Lei no 8.137, de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, eis que
caracterizada a conduta no sentido de omitir informação às autoridades
fazendárias.
5.4 Desta forma, realizados os atos com infração às leis antes citadas, incide a
responsabilidade pessoal em relação ao empresário que os praticou, conforme
estabelece o inciso III, do artigo 135, recém transcrito.
5.4.1 O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art.
135, antes transcrito, também se aplica ao titular da firma individual:
“(...)
Assim, o titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais,
pelos débitos junto à Seguridade Social (art. 13 da Lei no 8.620), quando a
obrigação resultar ‘de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos’ (art. 135 do CTN). Nesse caminhar, a colenda
Segunda Turma, em precedente da lavra da ilustre Ministra Eliana Calmon, ao
se pronunciar acerca do art. 13 da Lei no 8.620/93, assentou que ‘o dispositivo
retromencionado somente pode ser interpretado em sintonia com o art. 135
do CTN.” (REsp 325.375-SC, DJ 21.10.2002) (destaque nosso)
5.5 Também o artigo 124, inciso I, do CTN, aplica-se ao caso concreto:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
(sublinhei)
5.6 Segundo a definição legal trazida no art. 966 do Código Civil de 2002:
“Considera-se
empresário
quem
exerce
profissionalmente
atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços”. Ainda que o empresário individual tenha a obrigação legal de
inscrever-se no CNPJ, para fins tributários, seu interesse nos atos que
constituam o fato gerador é inquestionável.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
10
5.7 Diante do exposto, constatou-se responsabilidade tributária da empresária,
Sra. Rosane Vieira Bertholdi (CPF sob o no: 288.952.580-53).
6. Da Representação Fiscal para Fins Penais
6.1 Conforme descrito anteriormente, a conduta da contribuinte indica,
inequivocamente, a tentativa dolosa em impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
e das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente, caracterizando,
salvo melhor juízo, a sonegação, de forma a respaldar a elaboração da
Representação Fiscal Para Fins Penais, nos termos do artigo 1o da Portaria RFB
no 2.439, de 21 de dezembro de 2010, formalizada em processo específico.
7. Considerações Finais
7.1 Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de reexaminar a presente
documentação, caso venham a ser apurados fatos novos, não verificados na
presente auditoria, que abrangeu o IRPJ e seus reflexos, referentes ao ano de
2013, decorrentes da exclusão do Simples Nacional e da omissão sistemática
de receitas.
7.2 Ao valor dos tributos constantes do auto de infração são acrescidos a multa
de ofício, prevista no art. 44, inciso I, e §1o, e os juros de mora previstos no art.
61, §3o, ambos da Lei no 9.430, de 1996, na forma especificada anteriormente.
7.3 Os demonstrativos de tributos devidos, multa de ofício e juros, bem como
os respectivos enquadramentos legais constam dos autos de infração dos quais
este relatório faz parte.
7.4 E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente Termo, assinado
digitalmente por mim, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Cientificada dos lançamentos, em 08/05/2018 (fls. 230/233), apresentou a
contribuinte Impugnação, datada de 07/06/2018, fls. 249, argüindo inicialmente a
tempestividade da peça recursal.
Pleiteia a seguir a suspensão do julgamento do presente processo, tendo em vista
existência de Manifestação de Inconformidade interposta contra Ato Declaratório
Executivo no 1, proferido em 20/02/2018, que determinou sua exclusão da
sistemática de recolhimento de impostos pelo Simples Nacional.
Discorre a impugnante sobre termos utilizados no Relatório Fiscal, quais sejam,
artifício, ardil ou fraude, objetivando o afastamento da cobrança dos tributos
lançados nos Autos de Infração em questão, justificando que a omissão de
registros cometida pode ser enquadrada como irregularidade fiscal, pois teria ela
se originado de erros por desconhecimento das normas brasileiras de
contabilidade.
Insurge-se contra a base de cálculo dos tributos lançados, tendo em vista a
consideração apenas das receitas auferidas, sem ao menos se deduzirem os
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
11
débitos correntes, como por exemplo, a folha de pagamentos da empresa
contribuinte.
Pugna pela realização de perícia contábil, visando aferir a correta base de cálculo
do tributo, dentro da sistemática de cálculo do Simples Nacional, com a inclusão
das notas fiscais do SPED, bem como suas deduções e despesas. Ao assim se fazer,
consagrar-se ão os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e da
segurança jurídica.
Colaciona longa doutrina e jurisprudência administrativa, a fim de corroborar suas
alegações.
Argumenta vagamente que a multa aplicada é injusta, ademais não ter sido objeto
de julgamento o ADE já citado, que de fato embasaria quaisquer cobranças
realizadas por meio dos Autos de Infração que ora se julga. Mais uma vez, cita
doutrina e jurisprudência para embasar sua defesa.
Pondera que a responsabilidade tributária atribuída em conformidade ao disposto
no artigo 135 do CTN está equivocada, uma vez que não houve apuração de
créditos tributários com base em obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Requer ao final:
- recebimento da impugnação por tempestiva;
- Remessa da Peça Recursal, para apreciação em 1o instância administrativa;
- deferimento de perícia contábil, para a qual arrola lista de quesitos que se
encontram à fl. 275;
- A procedência da impugnação, com a consequente anulação dos Autos de
Infração ora lavrados;
- Em caráter alternativo, que seja deferida a possibilidade de a empresa adequar
suas eventuais inconsistências no PGDAS-D correspondente.

A 13a Turma da DRJ/RPO julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento de processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
12
PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização das diligências e perícias que entender necessárias, indeferindo aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013 OMISSÃO DE RECEITAS.
Configura omissão de receitas a falta de informação, em declaração prestada para
apuração das bases de cálculo e dos tributos devidos, das receitas
comprovadamente auferidas na atividade. As receitas oferecidas à tributação e
informadas na declaração devem ser excluídas das bases de cálculo tributadas ex-
officio.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
Constatada que a escrituração da fiscalizada apresenta erros e falhas que a
tornam imprestável para fins de determinação do Lucro Real ou Presumido,
impõe-se o arbitramento do lucro na forma do artigo 530, inciso II, do RIR/1999,
computando-se as receitas omitidas apuradas pela fiscalização na base de cálculo
da tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A falta de oferecimento à tributação de em média 85% das receitas auferidas na
atividade, configura sonegação fiscal, ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, o que dá suporte à aplicação da multa
qualificada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
Os administradores, mandatários, prepostos e empregados são responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. (art. 135, III e 124, I, do CTN). A
pessoa física do empresário individual responde ilimitadamente por todas as
dívidas da atividade empresarial, inclusive pelo crédito tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
13
Na medida em que a exigência reflexa tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão do auto de infração decorrente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, a contribuinte apresentou Recursos Voluntário nos
mesmos termos da impugnação, resumindo os seus requerimentos da seguinte forma:

a. O recebimento do presente recurso voluntário, eis que corretamente
instrumentalizado, TEMPESTIVO e corretamente representado; com o envio das
razões do mesmo para a 1a Seção do CARF, para reexame e julgamento do
Acórdão n° 14-89.561 - 13a Turma da DRJ/RPO.
b. O sobrestamento e/ou suspensão ou até mesmo o redirecionamento do
presente feito para a unidade fazendária que está analisando o ADE n° 01/2018,
sob pena de, em não o fazendo, acarretar julgamentos contraditórios,
prejudicando o contribuinte em vários aspectos, tais como o devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, evitando, inclusive que "o pneu cheque antes
da carroceria"; pois numa hipótese do contribuinte ter o Al mantido pelo CARF e
efetuar o pagamento do débito e o ADE ser julgado favorável a empresa, como
ficariam os valores pagos? Seriam devolvidos de que forma? Precatórios? Haveria
inequívoco e inquestionável prejuízo ao contribuinte, beirando, inclusive o
confisco; de maneira que a paralisação deste julgamento é medida que se impõe
e se requer.
c. O deferimento do pedido de perícia contábil, em face das justificativas acima
esposadas, já tendo havido pedido de nomeação de perito assistente e tendo sido
formulados os quesitos, em sede de impugnação; sob pena de ensejar mácula ao
principio da mais ampla defesa, contraditório e condução menos gravosa ao
contribuinte do presente feito.
d. A reforma da decisão no sentido de arbitramento dos lucros, procedendo na
busca da verdade real, sob pena de ensejar empobrecimento sem causa da
empresa contribuinte.
e. A redução da multa qualificada.
f. Não manutenção da responsabilidade solidária.
g. O provimento do presente recurso voluntário, declarando insubsistente os Al
aqui hostilizados ou, em caráter alternativo, a determinação de baixa com o
deferimento da possibilidade da empresa contribuinte adequar suas eventuais
inconsistências nos PGDAS-D correspondentes.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
14

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ainda em sede de admissibilidade, este relator entende que o julgamento não se
encontra apto para julgamento em razão dos fatos que serão a seguir expostos.
A recorrente, em sede preliminar, tanto na oportunidade da impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, pleiteou sobrestamento do presente processo, até que se profira
decisão administrativa no processo n° 11040.720115/2018-00, visto nele ser tratado o ADE n°
1/2017, que determinou a exclusão da contribuinte da sistemática de recolhimentos de tributos
pelo Simples Nacional.
Nesse sentido, ao analisar o processo retromencionado constata-se que ele se
encontra apenso ao presente processo, entretanto na situação de “AGUARDANDO CIÊNCIA DO
RESULTADO DA APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE” cujo Acórdão no 14-
89.560 - 13a Turma da DRJ/RPO foi proferido na sessão de julgamento de 19 de dezembro de
2018, passa-se a reproduzir para melhor entendimento:

Acórdão 14-89.560 - 13a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 19 de dezembro de 2018
Processo 11040.720115/2018-00
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica deve ser excluída de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
15
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, quando incorrer na prática
reiterada de atos contrários ao disposto na Lei Complementar n° 123/2006.
Considera-se prática reiterada, a falta de oferecimento à tributação, durante onze
meses, de, em média, 85% das receitas auferidas na atividade, o que caracteriza
diversas ocorrências de idênticas infrações, em que constatada fraude fiscal, com
o fim de reduzir o pagamento de tributo.
O ato de exclusão, tratado pela lei como declaratório, produz efeitos a partir do
próprio mês em que incorrida a situação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nesse contexto, inexistente definitividade acerca da manutenção do ADE n° 1/2017,
e acaso o presente processo siga a marcha processual regular imporia situação em que o
lançamento da exigência de créditos tributários decorrentes do referido ADE pudesse ser cobrada
mediante a possibilidade da exclusão que lhe deu causa ser eventualmente revertida, portanto,
em risco de entrar no sistema jurídico normas antagônicas mediante decisões conflitantes,
hipótese improfícua e inefetiva que se deve rechaçar.
Para tanto, diante da hipótese dos autos, resta prudente a aplicação do artigo 47, §
1o, II do RICARF, para melhor compreensão:

Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e

Neste contexto, mediante o racional indicado se entende que o presente processo
deva ser convertido em diligência para determinar o encaminhamento do processo a unidade de
origem da RFB a fim de que o Acórdão de manifestação de inconformidade contido no processo
em apenso de número 11040.720115/2018-00 seja cientificado ao contribuinte com abertura do
prazo para apresentação de Recurso Voluntário, fim do qual, os processos devem retornar a esta
Turma para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.309 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720030/2018-68
16
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência e determinar o
encaminhamento do processo a unidade de origem da RFB a fim de que o Acórdão de
manifestação de inconformidade contido no processo em apenso de número 11040.720115/2018-
00 seja cientificado ao contribuinte com abertura do prazo para apresentação de Recurso
Voluntário, fim do qual, os processos devem retornar a esta Turma para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 572
DF CARF MF
Original